Tribunal: TJSP
Processo: 1007156-07.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior

Ementa:
Apelação - Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário - Financiamento para aquisição de veículo – Ação revisional – Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial – Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros previstos no contrato – Código de Defesa do Consumidor - Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Encargos financeiros – Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 543-C do CPC – Comissão de permanência - Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de comissão de permanência, há previsão de juros moratórios à taxa de 1% ao mês, cumulados com juros remuneratórios e multa de 2% - Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão de permanência, embutindo os encargos cumulativamente – Inadmissibilidade - Aplicação da Súmula 472 do STJ que impede a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central – Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007156-07.2019.8.26.0309, da Comarca de Osasco, em que é apelante ANDREIANA
FERREIRA DE SOUZA, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No 44.788
APELAÇÃO No 1007156-07.2019.8.26.0309
COMARCA DE OSASCO
APTE:
ANDREIANA
FERREIRA
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO: BANCO SAFRA S/A.
Apelação - Contrato bancário Cédula de Crédito Bancário -
Financiamento para aquisição de veículo Ação revisional
Preliminar de cerceamento de defesa
Inocorrência

Desnecessidade, no caso, da realização da prova pericial
Discussão sobre a legitimidade dos encargos financeiros
previstos no contrato Código de Defesa do Consumidor -
Incidência - Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça
Encargos financeiros Capitalização de juros - É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da
nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado
nos termos do art. 543-C do CPC Comissão de permanência -
Embora não haja no contrato menção expressa à cobrança de
comissão de permanência, há previsão de juros moratórios à
taxa de 1% ao mês, cumulados com juros remuneratórios e
multa de 2% - Forma disfarçada e indevida de cobrar comissão
de permanência, embutindo os encargos cumulativamente
Inadmissibilidade - Aplicação da Súmula 472 do STJ que
impede a cumulação da comissão de permanência com outros
encargos moratórios e remuneratórios, devendo ser limitada à
taxa de juros pactuada e à taxa média de mercado divulgada
pelo Banco Central Recurso da autora parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 152/158), proferida pela douta
Magistrada Mariana Horta Greenhalgh, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a presente ação revisional de contrato bancário cumulada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
3
com pedido de tutela antecipada ajuizada por ANDREIANA FERREIRA
DE SOUZA contra BANCO SAFRA S/A., condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Irresignada, apela a autora arguindo preliminar de
cerceamento de defesa, alegando ser necessária a produção de prova
pericial contábil. Alega que a cobrança de juros remuneratórios,
capitalização diária de juros, onerando excessivamente o consumidor.
Salienta a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência. Colaciona
jurisprudência a respeito. Postula, assim, a reforma da r. sentença (fls.
160/173).
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
Inicialmente não há que se falar em cerceamento
de defesa, pela não realização de prova pericial contábil.
As matérias alegadas na presente ação comportam
ser apreciadas independentemente da realização de provas, notadamente a
pericial, conforme requerido pela demandante, por versarem, em suma,
sobre matérias de direito, vale dizer, sobre a legitimidade dos encargos
financeiros previstos no contrato firmado pelas partes, as quais podem ser
apreciadas com base nos dados probatórios já constantes dos autos,
conforme se verificará adiante.
Nesta hipótese, não evidenciada a necessidade da
produção de outras provas, não se caracteriza a ocorrência de cerceamento
de defesa.
Veja-se a propósito a seguinte ementa:
Em matéria de julgamento antecipado da lide,
predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade
ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do
pleno contraditório” (STJ-4a T., REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
4
j. 21.8.90, não conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).
Assim, presentes nos autos todos os elementos de
prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação
probatória.
Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-
dever de velar pela rápida solução do litígio, conforme previsto no art. 125,
II do CPC, bem como indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias (art. 130 do CPC), além disso, o direito processual adotou o
sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do
qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto
probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o
convencimento, consoante o art. 131 do CPC.
Nesse sentido, julgado deste E. Tribunal:
“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
RECONHECIMENTO.
INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa”
(Apelação n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de
Direito Privado, DJ 04.06.2008).
Foi cabível, por esta razão, o julgamento
antecipado da lide proferido pelo douto Magistrado, por estar em
consonância com o disposto no art. e 355, inc. I, do Código de Processo
Civil, não havendo de se falar nesta hipótese, por isso, em cerceamento de
defesa.
Fica afastada, portanto, a alegação cerceamento
de defesa do apelante.
Versando a presente ação a propósito de contrato
bancário estabelecido, inclusive, com pessoa física, é certo, por isso, que
esta relação contratual sujeita-se também à aplicação do Código de Defesa
do Consumidor, por força do disposto no seu art. 3o, § 2o, que considera
serviço, para efeito de sua incidência, qualquer atividade fornecida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
5
mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária.
Por ser aplicável no caso vertente o Código de
Defesa do Consumidor, pode o juiz reconhecer a nulidade de cláusulas
contratuais que se afiguram abusivas, eis que um dos direitos básicos do
consumidor é o de proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no
fornecimento de produtos ou serviços (relações de consumo), consoante se
infere do disposto no art. 6o, inc. IV, de citado diploma legal, tendo este,
inclusive, enumerado uma série destas cláusulas no seu art. 51, cujo rol não
é exaustivo. É certo, igualmente, que o reconhecimento desta abusividade
implica em nulidade de pleno direito da cláusula. Bem por isso, citado
diploma legal também permite ao consumidor pedir a revisão do contrato,
porquanto consagra a boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores como princípio básico das relações de consumo, além da
proibição das cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade (arts. 4o, III e 51, IV).
Entretanto, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor não afasta a incidência da Lei no 4.595/64, mormente no que
diz respeito à fixação da taxa de juros remuneratórios, mesmo
considerando-se que as instituições financeiras se submetem, também, a
referido Código, conforme já entendeu o E. Supremo Tribunal Federal.
Veja-se
a
propósito, ademais, o seguinte
precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL
CONTRATO BANCÁRIO
JUROS
REMUNERATÓRIOS LIMITAÇÃO CDC APLICABILIDADE LEI
N.o 4.595/64 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS PERIODICIDADE ANUAL DESPROVIMENTO.”
“1
A egrégia Segunda Seção decidiu, no
julgamento do Recurso Especial n.o 407.097/RS, que o fato de as taxas de
juros excederem o limite de 12% ao ano, por si só, não implica
abusividade, sendo permitida a sua redução, tão somente, quando
comprovado que discrepantes os juros pactuados em relação à taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
6
mercado, enquanto em mora o devedor”.
“2 Assim, embora assente o entendimento neste
Superior Tribunal no sentido da aplicabilidade das disposições do Código
de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, no que se refere à taxa
de juros, preponderam a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF.”
“3 No que tange à capitalização dos juros,
observo que o agravante não trouxe fundamentação suficiente para
infirmar as conclusões da r. decisão agravada, de forma que deve ser
mantida a sua periodicidade anual.”
“4 Agravo regimental desprovido” (AgRg no
Resp 682838/MG, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4a Turma, j. 29.11.2005, DJ
19.12.2005, p. 429).
Note-se, outrossim, que a jurisprudência do E.
Supremo Tribunal Federal, como é cediço, orienta-se há muito no sentido
de que a limitação da taxa de juros prevista pelo Decreto no 22.626/33 não
atinge as instituições financeiras, porquanto estas são reguladas pela Lei no
4.595/64, tendo sido esta jurisprudência consolidada pela Súmula no 596
de mencionado Sodalício.
Conforme
restou
assentado
por
este
entendimento, a Lei 4.595/64 autorizou o Conselho Monetário Nacional a
formular a política da moeda e do crédito, no Brasil, e, em vários dos itens
do art. 3o, permitiu àquele órgão, através do Banco Central, fixar os juros e
taxas a serem exigidos pelos estabelecimentos financeiros em suas
operações de crédito. Assim a cobrança de taxas que excedam o prescrito
no Dec. 22.626/33, desde que autorizada pelo Banco Central, não é ilegal,
sujeitando-se os seus percentuais unicamente aos limites fixados pelo
Conselho Monetário Nacional e não aos estipulados na Lei de Usura (RTJ
72/916, 77/966 e 79/620, JSTF-Lex 5/124).
Da mesma forma, o entendimento que prevaleceu
perante o Pretório Excelso quanto ao preceito consubstanciado no art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal, foi o de que citado dispositivo constitucional
não dispensava regulamentação para ser aplicado, por não se tratar de regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
7
autoaplicável, dependente que era de lei complementar. Veja-se a este
propósito RT n. 729/131 e n. 732/139.
Citada norma constitucional, ademais, veio a ser
revogada pela Emenda Constitucional n. 40, de 29.05.2003. Recentemente,
ademais, o E. Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula vinculante n. 7,
nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de
lei complementar”.
Ressalte-se, mais ainda, que a 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, julgando o REsp 1.061.530 - RS
(2008/0119992-4), decidiu, com repercussão geral da matéria (CPC, art.
543-C, § 7o), que:
1- JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.'
E de acordo com a Súmula n. 382 do E. Superior
Tribunal de Justiça, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade”.
No presente caso, é de se verificar que, embora o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
8
autor sustente que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira é
abusiva, nada alegou de concreto para evidenciar que referida taxa de juros
destoaria, em muito, das taxas médias de mercado, aplicáveis ao contrato
em questão. Não haveria de se falar, portanto, em abusividade da taxa de
juros pactuada no contrato aqui versado, por ser superior à taxa de 12% ao
ano.
Relativamente à capitalização de juros, importa
verificar que cuida-se no caso vertente a propósito de cédula de crédito
bancário, título este que, como é cediço, foi criado pela Medida Provisória
no 2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser convertida na Lei
no 10.931, de 02.08.04, que no seu artigo 28 o considerou como título
executivo extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível.
O parágrafo 1o, inciso I, de citado artigo, por sua
vez, permitiu que em referido contrato poderão ser pactuados “os juros
sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se
for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e
os demais encargos decorrentes da obrigação”.
Esta lei permitiu, portanto, que na Cédula de
Crédito Bancário poderá ser pactuada a capitalização de juros, tal como
ocorre no caso vertente.
Em face disso, é forçoso reconhecer que afigura-
se cabível em relação a este contrato a cobrança de juros capitalizados,
devendo incidir no caso vertente, por conseguinte, o entendimento da
jurisprudência no sentido de que a capitalização somente é permitida nas
operações regidas por leis especiais (Súmula n. 93 do E. S.T.J.).
Além disso, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar recurso especial interposto sob o rito repetitivo, nos termos do art.
543-C do CPC, relativo, também, a ação revisional de contrato bancário
(Recurso Especial n. 973.827-RS), assim decidiu:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
9
COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de
estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros
pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
10
quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de
demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido” (Rel. Ministro Luís Felipe Salomão - Rel. p/ Acórdão
Ministra Maria Isabel Gallotti Segunda Seção DJe 24/09/2012).
A segunda tese acolhida em referido julgado
significa que, na prática, os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para
cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas
que estão sendo cobradas.
Este julgado referiu-se a financiamento de veículo
em 36 prestações fixas do valor de R$ 331,83, com taxa de juros mensal
nominal de 3,16% e anual efetiva de 45,25%, entendendo o demandante
que o valor correto das prestações seria de R$ 199,72, com base no
Decreto n. 22.626/33 (Lei da Usura). Segundo, porém, a Ministra Relatora,
este decreto restringiu a capitalização para evitar que uma dívida aumente
em proporções não previstas pelo devedor que tenha dificuldade em
cumprir o contrato e na hipótese concreta, considerou que a contratação
feita não poderia ser mais clara e transparente, com a estipulação de
prestações com valores fixos e iguais e com menção à taxa mensal e à
correspondente taxa anual efetiva, de modo que “nada acrescentaria à
transparência do contrato, em benefício do consumidor leigo, que
constasse uma cláusula esclarecendo que as taxas mensal e anual
previstas no contrato foram obtidas mediante método matemático de juros
compostos”.
Restou assentado neste julgado, portanto, em
suma, que é possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais há previsão expressa nesse sentido. E aduziu que, para
a configuração da contratação expressa de juros, basta a previsão de taxa
anual superior ao duodécuplo da mensal.
O presente caso também deve ser solucionado de
conformidade com esta tese que restou assentada perante o E. Superior
Tribunal de Justiça, por cuidar-se aqui, como já dito, de Cédula de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
11
Bancário, no importe de R$ 42.900,00, a ser pago em 48 parcelas mensais
de R$ 1.448,35, com incidência de taxa de juros de 1,90% ao mês e de
25,41% ao ano e CET de 29,44% ao ano (fls. 24), sendo esta superior ao
duodécuplo da mensal, tendo sido este contrato firmado, outrossim, em
20.09.2017, após a vigência da Medida Provisória n. 1963-17/2000.
Vale citar a propósito, ainda, as recentes Súmulas
do C. STJ:
É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada (Súmula 539).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541).
Em face disso, deve prevalecer em casos como o
presente este entendimento que restou acolhido pelo E. Superior Tribunal
de Justiça.
Note-se, outrossim, que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 592377/RS, da relatoria
do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para acórdão o ministro Teori
Zavascki, transitado em julgado em 16.4.2015, para efeitos do art. 543-B
do Código de Processo Civil, firmou entendimento no sentido da
constitucionalidade do artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36, que
autorizou a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
A ementa desse julgado é a seguinte:
CONSTITUCIONL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
12
1-A jurisprudência da Suprema Corte está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidade
da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência.
2- Não se pode negar que o tema tratado pelo art.
5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país.
3- Por outro lado, a urgência para a edição do
ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4- Recurso extraordinário provido.
É de se permitir, portanto, a cobrança de juros
capitalizados com base no contrato firmado pelas partes.
Por fim, no tocante à comissão de permanência,
tem-se que sua cobrança é cabível, em princípio, desde que prevista em
contrato, tal como ocorre no caso vertente, o que encontra amparo legal na
Lei n. 4.595/64 e nas Resoluções ns. 1.129 e 1.572/89 do Banco Central do
Brasil.
É certo, entretanto, que de acordo com a Súmula
no 294 do E. Superior Tribunal de Justiça, que também considera legítima a
pactuação desse encargo, sua cobrança deve ser limitada à taxa de juros
prevista no contrato. Referida súmula encontra-se assim ementada: “Não é
potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência,
calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato”.
Isto, ademais, se confirma pelos termos da
Resolução no 1.129 do Banco Central do Brasil, eis que citada resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
13
assim dispõe nos seus itens I e II:
“I Facultar aos bancos comerciais, bancos de
desenvolvimento, bancos de investimento, caixas econômicas, cooperativas
de crédito, sociedades de crédito, financiamento e investimento e
sociedades de arrendamento mercantil cobrar de seus devedores por dia
de atraso no pagamento ou na liquidação de seus débitos, além dos juros
de mora na forma da legislação em vigor, 'comissão de permanência', que
será calculada às mesmas taxas pactuadas no contrato original ou á taxa
de mercado do dia do pagamento”.
“II
Além dos encargos previstos no item
anterior, não será permitida a cobrança de quaisquer outras quantias pelo
atraso no pagamento dos débitos vencidos”.
Entretanto, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar recurso repetitivo a respeito desta questão, conforme mencionado
no AgRg no REsp 1083479/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j.
22/02/2011, DJe 02/03/2011, deixou assentado que:
“2. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp
1058114/RS, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 16.11.2010), submetido ao
rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "a
importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano;
e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do
art. 52, § 1o, do CDC".”
Recentemente, este mesmo Sodalício editou a
Súmula no 472, assim enunciada:
“A cobrança de comissão de permanência cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
14
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”
No caso vertente, é de se reconhecer que, a
despeito de não constar do contrato em tela, referência expressa à comissão
de permanência, prevê, contudo, em sua cláusula 4. (fls. 23), Mora. Em
caso de mora no cumprimento de quaisquer obrigações, e sem prejuízo do
disposto nas demais cláusulas desta Cédula, as partes estabelecem que
incidirão sobre os valores de débito : (i) juros remuneratórios à taxa
prevista no item “taxa de juros efetiva” do preâmbulo, capitalizados dia a
dia; (ii) juros moratórios pactuados à taxa prevista no item “juros de
mora” do preâmbulo, capitalizados dia a dia, devidos sobre o total do
débito atualizado em conformidade com o acima estabelecido; e (iii) multa
contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito calculado na
forma prevista nesta cláusula.
Cuida-se, portanto, de previsão semelhante a da
cobrança cumulativa de comissão de permanência com outros encargos
moratórios, ensejando, assim, a aplicação, nesta hipótese, ainda que por
analogia, da Súmula n. 472 do E. Superior Tribunal de Justiça. Cabível,
por isso, a limitação da cobrança destes encargos moratórios, na esteira
deste entendimento da jurisprudência, que considera abusiva a cobrança
cumulativa de encargos moratórios, os quais deverão, por isso, ser
limitados à taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, desde que
não seja superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central,
afastada a sua cobrança cumulativa com outros encargos moratórios,
remuneratórios e multa contratual.
Conclui-se, pois, que a irresignação da autora
merece ser acolhida em parte, para limitar a cobrança dos encargos
moratórios na forma supra apontada.
Diante da mínima sucumbência do réu, fica
mantido o critério sucumbencial fixado em primeiro grau.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007156-07.2019.8.26.0309 -Voto no
15